Tribunal: TJMT
Processo: 1015586-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015586-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), CASA DOS FILTROS VARZEA GRANDE SERVICOS E COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - CNPJ: 17.865.733/0001-91 (APELADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DOS SERVIÇOS.
TELEFONIA.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO
DOS SERVIÇOS
. RESCISÃO CONTRATUAL.
COBRANÇAS E
MULTA DE FIDELIDADE. INEXIGIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interpost
o
por contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, declarando a inexigibilidade da
s
cobrança
s

com
a
condenação da
apelante
ao
s
ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve perda do objeto da ação; (
ii
) se houve falha na prestação dos serviços; e (
iv
) se há sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

A preliminar de perda do objeto não merece acolhida,
pois o debate jurídico não se trata unicamente da questão afeta a incidência
da cláusula de fidelidade e a circunstância de as cobranças terem sido suspensas por força de decisão liminar, não afasta o interesse processual, que persiste enquanto houver controvérsia sobre a exigibilidade do débito.

O defeito na prestação dos serviços restou comprovado pela reclamação junto à ANATEL e pela confissão da própria apelante quanto à indisponibilidade dos serviços por 26 dias, dispensando-se a produção de outras provas.

Diante da falha na prestação dos serviços, é legítima a rescisão antecipada do contrato, declarando-se inexigíveis as cobranças das faturas posteriores à falha e a multa de fidelização.

A parte autora obteve êxito na quase totalidade de seus pedidos, configurando-se sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo a parte adversa arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de cobranças por força de decisão liminar não afasta o interesse processual quando persiste controvérsia sobre a exigibilidade do débito.

A falha na prestação de serviços de telefonia,
devidamente comprovada
, legitima a rescisão contratual sem ônus para o consumidor.

Configura-se sucumbência mínima quando a parte vence a quase totalidade de seus pedidos, devendo a parte adversa arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a sentença
p
roferida na
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Indenização por Dano

Mora
l

ajuizada
por

CASA DOS FILTROS VÁRZEA GRANDE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA
,
que

julgou
parcialmente
procedente
o
s
pedido
s
da inicial
para
declarar a inexigibilidade da cobrança de multa contratual por fidelidade imposta à parte autora. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e
s
tes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta, preliminarmente, a perda do objeto da ação

e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, alega ausência de falha na prestação dos serviços, regularidade de eventual cobrança de multa rescisória e impugna o arbitramento dos honorários sucumbenciais, requerendo o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da ação.

Contrarrazões
n
o Id. 346499379 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
CASA DOS FILTROS VÁRZEA GRANDE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, a
legando
que celebrou com a requerida um contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e internet, com inclusão de cláusula de permanência mínima.

Alegou que no curso do contrato os serviços foram interrompidos por mais de 26 (vinte e seis) dias,
tendo comprometido
gravemente a rotina da empresa, impedindo o acesso a sistemas bancários,
comunicação com clientes e outras funcionalidades essenciais ao regular funcionamento de suas atividades comerciais.

Mencionou que m
esmo após várias tentativas de solução via atendimento da operadora, não obteve retorno eficaz, motivo pelo qual optou por realizar a portabilidade da linha para outra operadora. Todavia, após a migração, passou a receber cobranças de multa por fidelidade contratual,
de forma
abusiv
a
, sob a fundamentação de que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da fornecedora, em razão da falha na prestação do serviço.

Por essas raz
õ
es,
r
equereu

a declaração d
a
inexigibilidade da multa e
condenação em
danos morais.

Após
a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

I
nconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, registro que os argumentos d
a
p
reliminar de
perda do objeto, no sentido de que
não houve cobrança de multa rescisória, razão pela qual não haveria interesse processual da autora
, se confunde com o mérito e será analisado em conjunto.

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços
de telefonia
que justifique a rescisão contratual sem ônus para a autora.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requeridase enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Conforme se extrai dos autos,
em 09/01/2023 a autora renovou o contrato
de prestação de serviços de telefonia
por mais 24 meses
,
no entanto, no dia 11/03/2023, os telefones
ficaram inoperantes.

Diante da necessidade
, por se tratar de telefones comerciais, e falta de solução técnica da requerida, a parte
autora pretendeu
fazer
a
portabilidade da
s
linha
s
e, ao mesmo temo, se precaver de cobranças
(faturas ou multas)
relativas ao contrato
e
da
inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, o
debate jurídico
não se trata unicamente da questão
afeta
à
incidência da cláusula de fidelidade.

A circunstância de a
s
cobrança
s

ter
em
sido suspensa
s
por força de decisão liminar

não afasta o interesse processual

que persiste enquanto houver controvérsia sobre a exigibilidade do débito.

Portanto,
a preliminar não merece acolhida não havendo que se
falar em perda do objeto.

O
defeito na prestação dos serviços restou evidente nos autos, visto que
a autora comprovou que registrou reclamação junto à ANATEL (Id.
346498879
), protocolada em 29/03/2023, noticiando que, desde 11/03/2023, as linhas telefônicas estavam inoperantes, apesar de diversas solicitações de assistência técnica.

Em resposta à ANATEL,
dia 08/04/2023,
a própria apelante confessou a indisponibilidade dos serviços por 26 dias, nos seguintes termos:
"Representante solicita reparo de seus serviços que estão inoperantes desde o dia 11/03/2023. Deste modo, solicitei prioridade em sua visita técnica, prazo de retorno é de até 48 horas úteis. Devido os 26 dias de inoperância, realizei o ressarcimento em crédito em sua próxima fatura no valor de R$ 178,34."

Tal confissão é suficiente para demonstrar a falha na prestação dos serviços, dispensando-se a produção de outras provas.

Ademais,
a apelante não juntou aos autos sequer o contrato de prestação de serviços, tampouco o termo de permanência, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A Resolução ANATEL n. 632/2014, em seu artigo 57, §3o, estabelece que o contrato de permanência deve ser documento distinto, contendo claramente o prazo de permanência, a descrição do benefício concedido, o valor da multa em caso de rescisão antecipada e o contrato de prestação de serviço a que se vincula.

A ausência de juntada do contrato e do termo de permanência, por si só, impede a verificação da eventual regularidade da cláusula de fidelidade e do valor da multa rescisória, configurando descumprimento do dever de informação previsto nos artigos 6o, III, e 31 do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - RESCISÃO ANTECIPADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA - PENALIDADE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL APLICÁVEL À PRESTADORA DE SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA. - Se a rescisão do contrato se der por culpa da empresa contratada em decorrência de falha na prestação de serviços, é legítima a rescisão antecipada do contrato, não sendo aplicável multa de fidelização ao consumidor, o qual deverá ser ressarcido do valor pago com as devidas correções - A aplicação de multa por rescisão antecipada da avença somente em desfavor do consumidor fere o princípio da
boa fé
objetiva e da equidade, pois confere ao fornecedor posição contratual
superior à experimentada pelo consumidor - É abusiva a imposição de penalidade exclusiva ao consumidor. Dessa forma, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma penalidade deverá incidir, em reprimenda do fornecedor inadimplente, que, por falha na prestação do serviço deu causa à rescisão contratual. (TJ-MG - AC: 10000211060124001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021).

Assim, diante da falha na prestação dos serviços é legítima a rescisão antecipada do contrato,
declarando-se inexigíveis as cobranças das faturas
posteriores à falha
,
não
pod
endo
ser aplicada a
multa de fidelização ao consumidor
.

Por fim, considerando que os pedidos da a
çã
o

estavam consubstanciados na
declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, a fim de afasta
r
as cobranças das faturas, das multas contratuais
,
obstar a
inscr
ição d
o nome da autora
no banco de dados de restrições ao crédito
e dano moral, revela-se a sucumbência mínima da parte autora.

A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, ocorre quando uma parte vence a quase totalidade de seus pedidos, perdendo apenas em questões secundárias. Nesse cenário, a parte adversa é condenada a arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, desconsiderando-se a divisão proporcional.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
e elevo os honorários fixados na sentença em mais 2% (dois por cento)
.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026